Tribunal: TJMT
Processo: 1031148-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031148-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público, Falsificação de documento público, Falsificação de documento particular, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 452.786.521-87 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

habeas corpus
. Trancamento de ação penal. Interceptação telefônica. Cadeia de custódia. Matérias já discutidas em writ anterior. Inépcia da denúncia. Incompetência da justiça estadual e expedição de salvo-conduto. Inocorrência de ilegalidades/irregularidades. Coação ilegal não configurada. Ordem em parte conhecida e, na extensão, denegada.

i. caso em exame

1
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, réu em um processo que apura delitos previstos no
art. 296, §1o, II, e no art. 299 do Código Penal
, além do
art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013

(relacionados a organização criminosa e falsificação de documentos públicos e particulares e
uso indevido de selo público –
Operação Fake Paper

). Pleiteia o trancamento da ação penal, sob a alegação de inépcia da denúncia, ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia, cerceamento de defesa em razão da falta de acesso integral aos relatórios da interceptação telefônica e incompetência da Justiça Estadual para julgar os fatos, sustentando que a suposta sonegação de tributos atrairia a competência da Justiça Federal. Requereu, ainda, salvo-conduto para impedir eventual prisão enquanto não houver decisão definitiva sobre as nulidades alegadas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se a denúncia apresentada preenche os requisitos do art. 41 do CPP e se há justa causa para a persecução penal;
(ii)
analisar

se houve violação à cadeia de custódia e cerceamento de defesa pela ausência de transcrição integral da interceptação telefônica;
(iii)
saber se a competência para o julgamento da ação penal é da Justiça Estadual ou Federal.

iii. Razões de decidir

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo a conduta do paciente com base nos elementos de prova colhidos na investigação, especialmente interceptações telefônicas e documentos fiscais, não havendo que se falar em inépcia.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia já foi objeto de análise em
habeas corpus
anterior, tendo sido rejeitada sob o fundamento de que a interceptação telefônica foi realizada com acesso garantido às partes,
estando o conteúdo integraldas prova à disposição das partes
.

5. A competência para o processamento e julgamento da ação penal é da Justiça Estadual, pois os delitos investigados causaram prejuízo ao erário estadual e não há indícios de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União, conforme exigido pelo art. 109, IV, da CF/88.

6. Não há coação ilegal na condução do processo e, não há lógica para concessão de salvo-conduto, uma vez que
não há
ordem de prisão arbitrária
contra o paciente, tampouco risco iminente à sua liberdade que não esteja devidamente amparado na legalidade. O feito segue garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, e, inclusive, houve suspensão de audiência de instrução, para que as defesas tenham acesso a documentos relevantes apresentados pelo MP.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Tese firmada:
“
1.
A denúncia que individualiza condutas e apresenta justa causa para a persecução penal não é inepta.
2.
A interceptação telefônica realizada dentro dos parâmetros legais e com acesso às partes não configura cerceamento de defesa.
3.
A competência para julgar crimes que afetam o fisco estadual é da Justiça Estadual, salvo comprovação de lesão direta a bens ou interesses da União. 4. Impertinente a expedição de salvo-conduto, se nos autos não há qualquer ilegalidade ou coação ilegal, tampouco risco iminente à liberdade do paciente”

___________________

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CF/1988, art. 109, IV; CPP, art. 41; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, RHC 131.886/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; TJMT, N.U 1026464-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 01/12/2023;

TJMT
, N.U 1005960-05.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 28/05/2021;

TRF1
, RAC 00013177520174013200, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, j. 13/04/2023, DJe 13/04/2023;
TJDFT
, 07268544920228070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/07/2024, DJe 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO CÉSAR DIAS DE OLIVEIRA
, c
ontra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que
recebeu a denúncia oferecida contra o paciente
.

Contextualizando, a paciente figura no polo passivo da
ação penal no. 0036733-26.2018
, que apura sua responsabilidade, ao lado de outras oito pessoas, nos crimes
Constituição e Integração de Organização Criminosa
(art. 2o,
caput
e § 3o, da Lei no. 12.850/2013),
Falsificação de Documento Particular
(art. 299, primeira parte, do CP),
Uso Indevido de Selo Público
(art. 296, § 1o, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CP) e
Falsificação de Documento Público
(art. 299, segunda parte, do CP, 6.408 vezes, na forma do art. 69, ambos do CP).

Para ilustrar a propalada ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a
denúncia é inepta
, já que não conta com a “
descrição correta dos fatos considerados ilícitos e, tampouco, a indicação das datas em que foram cometidas as supostas condutas tipificadas
”.

Na sequência, discorre que em relação aos aparelhos celulares apreendidos em 2020 e submetidos à perícia, houve
quebra da cadeia de custódia probatória
, além de destacar que não teve a oportunidade de acessar os relatórios da interceptação telefônica, muito menos as provas coletadas a partir da medida cautelar de busca e apreensão cumprida nos autos.

Defende que “
as notas fiscais frias foram supostamente emitidas com o objetivo central de sonegar impostos federais
”, circunstância, sob a sua óptica, que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

No mais, alega também que o
s fatos narrados envolvem suposta
sonegação de impostos federais
, o que, segundo a defesa, atrairia a competência da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual.

Desta forma, busca a concessão da ordem para que seja determinado o
trancamento
da ação penal no. 0036733-26.2018 e também a
concessão de salvo-conduto
, garantindo que o paciente
não seja preso
em razão da ação penal enquanto não houver decisão definitiva sobre as nulidades alegadas (
ID 249513197).

A liminar foi
indeferida
(Id. 260569167).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 261557769).

A d. PGJ é
pelo
conhecimento parcial do
writ

e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
.
(Id. 262235285).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Foi deflagrada investigação policial denominada
“Operação Fake Paper”
, objetivando desbaratar uma organização criminosa que constituía empresas de “fachada”, chamadas de “noteiras” ou “papeleiras” cuja finalidade espúria era a de dificultar ou impossibilitar que a Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT aplicasse corretamente o lançamento tributário a constituintes, fornecendo a estes, notas fiscais “frias”.

A ação delitiva acarretou ao erário mato-grossense prejuízo no importe de R$ 27.445 .908,63 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).

No bojo da medida cautelar proposta pelo Delegado de Polícia, a autoridade ora acoimada de coatora deferiu a interceptação telefônica dos investigados, bem como, determinou o bloqueio judicial das contas bancárias de nove pessoas envolvidas no crime em comento, entre elas, o ora paciente,
Paulo Cézar Dias de Oliveira
, decretando-lhe, ainda, a prisão preventiva, posteriormente substituída por medidas cautelares diversas.

Depois, em 31/10/2019, foi oferecida denúncia contra o paciente e outros 8 corréus, recebida em 06/11/2019.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que
as teses de
quebra da cadeia de custódia
, e de
cerceamento de defesa
sob a alegativa de que
conteúdo da interceptação telefônica não havia sido totalmente materializado nos autos via transcrição, impossibilitando eventual acesso à integralidade das provas,
já foram objeto de análise em
habeas corpus
anterior (n. 1004329-26.2021.8.11.0000), tendo sido rejeitadas, em acórdão assim sumariado:

HABEAS CORPUS
– FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 296, §1o, II, ART. 299, SEGUNDA PARTE, DO CP E ART. 2o, §3o, DA LEI 12.850/13) – OPERAÇÃO
FAKE PAPER
– INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ILICITUDE DAS PROVAS –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– 1. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS CAPTADOS – DESNECESSIDADE – 2. FALTA DE ACESSO AO CONTEÚDO TOTAL DA INTERCEPTAÇÃO –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– INOCORRÊNCIA – PROVA PARCIAL ENCARTADA NO PROCESSO E INTEGRAL À DISPOSIÇÃO DAS PARTES EM AUTOS APARTADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Há muito os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. Em outros termos, a ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas não gera nulidade da prova; 2. Se a parte da interceptação telefônica que ensejou a denúncia está encartada na ação penal correlata e, estando o conteúdo integral desta prova à disposição das partes, bastando, para seu acesso, que se formule requerimento à magistrada condutora do processo, não há que se falar em ilicitude da prova por cerceamento de defesa ou por violação à cadeia de custódia.

Não con
heço, pois, nessa parte do
writ.

Quanto à alegação de
inépcia da denúncia
, igualmente não assiste razão ao impetrante.

Extrai-se da exordial que
Paulo Cézar Dias de Oliveira
desempenhava um papel fundamental dentro da organização criminosa
,
que atuava desde 2010, especializando-se na falsificação de documentos públicos e particulares, bem como na comercialização de notas fiscais fraudulentas.

Sua participação era ampla e estratégica, abrangendo desde a captação de clientes até a defesa administrativa de empresas envolvidas no esquema ilícito. Entre suas principais funções dentro da organização criminosa, a denúncia destacou a
captação de clientes
.

O paciente era responsável por atrair
produtores rurais e escritórios de contabilidade
que buscavam notas fiscais falsas para
justificar despesas fictícias
, possibilitando a
sonegação de tributos
estaduais e o
escoamento irregular de mercadorias
.

Dessa forma, segundo a exordial, ele atuava diretamente na ampliação da rede de fraudes, garantindo um fluxo constante de interessados nos serviços ilícitos oferecidos pelo grupo.

Além disso, a denúncia aponta, também,

que
Paulo Cézar era uma pessoa de extrema confiança de
Anilton Gomes Rodrigues
,
corréu no processo e apontado como o chefe do esquema criminoso. Como seu
subordinado direto
, ele
tinha pleno conhecimento da estrutura do grupo e de suas práticas ilícitas
, demonstrando envolvimento consciente e ativo na manutenção das atividades fraudulentas.

Mas não é só!

Segundo a denúncia,
Paulo Cézar também auxiliava na defesa de processos administrativos tributários
, buscando reduzir os impactos das autuações da
Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT)
sobre as empresas envolvidas na fraude. Esse suporte administrativo permitia que o esquema permanecesse operante por um longo período, mesmo diante de tentativas de fiscalização por parte das autoridades.

Outro aspecto relevante apontado na denúncia é o
acesso privilegiado do paciente a certificados digitais e ferramentas contábeis
, uma vez que era contador registrado junto ao
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso
. Essa posição permitia a
manipulação e a criação fraudulenta de notas fiscais e outros documentos
, conferindo uma aparência de legalidade às operações ilícitas e dificultando a detecção da fraude pelos órgãos fiscalizadores.

A exordial ainda menciona
interceptações telefônicas
que comprovam a participação ativa de
Paulo Cézar
no esquema. Em diversas conversas gravadas, ele e
Anilton Gomes Rodrigues

discutiam estratégias para manipular processos administrativos
e garantir a continuidade da emissão de novas
notas fiscais fraudulentas
.

Esses diálogos, transcritos na denúncia, indicam que o paciente não apenas tinha ciência das atividades ilícitas, mas também
atuava diretamente na sua operacionalização e expansão
captando clientes, trabalhando com a emissão de documentos falsificados e na defesa administrativa das empresas envolvidas.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, a peça acusatória descreve, de forma clara, a possível participação do paciente nos crimes imputados, especialmente no que se refere à falsificação de documentos públicos e particulares e à participação no esquema criminoso, conforme artigos 299 e 296, §1o, inciso II, do Código Penal, e artigo 2o, caput e §3o, da Lei no 12.850/2013.

Em crimes que envolvem organizações criminosas, não se exige a minuciosa descrição de todos os atos de cada integrante, bastando a demonstração de sua vinculação ao grupo e a indicação das condutas ilícitas, o que restou devidamente demonstrado.

Deste e.
TJMT
:

“Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o trancamento da ação penal pela alegada inépcia da denúncia.” (TJMT - N.U 1026464-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

“A denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e corréus, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (...). “É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 4. Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.” (...). O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (...).” (TJMT - N.U 1005960-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Do
STJ
:

“2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos se faz necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório. 3. No caso dos autos, a exordial acusatória apresenta indícios de que o recorrente teria agido em conluio com os demais denunciados, ao participar de procedimento licitatório que teve o caráter competitivo fraudado, ciente de toda a ilicitude. 4. Também não há falar em responsabilidade penal objetiva, pois o recorrente não foi denunciado tão somente por ser representante de uma das empresas em tese participantes e beneficiadas com o esquema fraudulento, mas, sobretudo, por ter contribuído com o sucesso da empreitada delitiva. 5. Recurso em habeas corpus improvido” (RHC 131.886/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Diante disso,
como o i. órgão ministerial apontou o envolvimento do pacientes na perpetração dos ilícitos, reportando-se às investigações perpetradas, constato a presença de fatores mínimos a indicarem a plausibilidade da persecução penal e a possibilidade de os acusados exercerem o seu direito à ampla defesa, pelo que torna incabível o reconhecimento da inépcia da denúncia a ensejar no trancamento parcial da ação penal correlata, como pretende o impetrante.

Prosseguindo, a defesa sustenta, também, a
incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar a ação penal, sob o argumento de que os fatos envolveriam prejuízo à União, atraindo a competência da Justiça Federal.

Mais uma vez, sem razão.

N
ão há que se falar em atração da competência da Justiça Federal
, pois os delitos aqui mencionados
não configuram ofensa a bens, serviços ou interesses da União, conforme exigido pelo artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal
.

O

critério fundamental para a fixação da competência da Justiça Federal é a existência de prejuízo direto e específico a bens ou serviços da União, suas autarquias ou empresas públicas
.

In casu,

a denúncia não aponta qualquer elemento que demonstre tal vinculação
, tampouco há indícios de que os crimes praticados tenham causado impacto direto em órgãos federais ou no patrimônio da União.

Pelo contrário, os fatos narrados envolvem
fraudes que afetaram a ordem tributária estadual, com prejuízo ao erário estimado em R$ 27.445.908,63
(vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos), valor decorrente da emissão e comercialização de
notas fiscais “frias”
por meio de empresas de fachada, chamadas de
“noteiras” ou “papeleiras”
, cujo objetivo era
fraudar o fisco e impedir a correta aplicação do lançamento tributário pela Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT)
, o que reforça a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido:

“Inexistindo lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de seus entes,
afasta-se a competência da Justiça Federal
.” (TRF-1 - ACR: 00013177520174013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 13/04/2023, 4a Turma, Data de Publicação: PJe 13/04/2023).

“ 1. Não há fundamento para declínio de competência para a vara federal, quando o objeto dos autos for exclusivamente a imputação de crime tributário relacionado ao ICMS, tributo de competência estadual/distrital, e inexistindo qualquer outra questão conexa aos fatos em debate.
(...).” (TJ-DF 07268544920228070001 1890275, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/07/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024)

E
nfim,
não há qualquer elemento que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal
, visto que
a suposta prática criminosa não envolveu tributos federais, autarquias ou empresas públicas da União
.

Com efeito,
não restando comprovado qualquer dano direto ao patrimônio da União
,
a preliminar arguida deve ser rejeitada
, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação penal.

Finalmente, no que tange à alegação de coação ilegal pela realização da audiência, verifico, das informações prestadas que o Juízo
a quo
suspendeu a audiência designada no dia 12/11/2024, e determinou a intimação dos causídicos acerca dos documentos juntados aos ids. 174729692 e 174729693 (Relatórios Técnicos juntados pelo MP), garantindo, assim, às defesas, todas as prerrogativas processuais.

Outrossim,
inexistindo ilegalidades ou nulidades nos autos da ação penal, inexiste razão para a concessão da ordem de habeas corpus, tampouco para o salvo-conduto pleiteado pela defesa.

Como dito, a alegativa relacionada à quebra da cadeia de custódia e cerceamento é mera reiteração de tese já apresentada em
writ
anterior.

Por outro lado, a denúncia preenche os requisitos do
artigo 41 do CPP
, há
justa causa para a persecução penal
, e os atos processuais têm sido conduzidos em
estrita observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é
medida excepcional
, cabível apenas em casos de manifesta
atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade
, o que não se verifica nos autos.

Também não há coação ilegal evidente que justifique a expedição de salvo-conduto, uma vez que
não há ordem de prisão arbitrária
contra o paciente, tampouco risco iminente à sua liberdade que não esteja devidamente amparado na legalidade.

Com tais razões,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
, conheço em parte a ordem impetrada e, na extensão,
denego-a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025